Tribunal: TJDFT
Processo: 0004839-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004839-91.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL, RÁPIDO VENEZA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, MASSA FALIDA DE EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO PLANALTINA LTDA, MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO OBJETO DA AÇÃO PARA ALÉM DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DEMANDA E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO PARA REVOGAÇÃO E ASSUNÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. REQUISIÇÃO DE BENS PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL. LEGALIDADE. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APOSSAMENTO DEFINITIVO E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS BENS RESTRITAS AO PERÍODO DE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS POR ORDEM JUDICIAL, PROFERIDA POR CULPA DAS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Considerando a incidência do CPC de 1973 na fase instrutória, e que a apelante não se manifestou oportunamente quanto ao indeferimento de prova pericial, resta preclusa a matéria, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa, além de se tratar de diligência desnecessária ao deslinde da controvérsia, considerando o pedido formulado na inicial e o conjunto probatório já apurado nos autos. 2. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC. 2.1. Tratando-se de pretensão indenizatória por desapropriação indireta, o julgamento da causa está restrito ao pedido inicial, de modo que a questão controvertida cinge-se à constatação da existência de ato desapropriatório em razão da alegada perpetuação da requisição administrativa, e, em caso afirmativo, a valorar dos bens desapropriados. 2.2. Não há fundamento jurídico que justifique a extensão do objeto ação, para que seja transmutada em tomada permanente de contas ou instrumento de tutela dos atos da Administração Pública posteriores ao ajuizamento da lide, assim como não se presta o processo indenizatório para acompanhar ou revisar as providências dadas para execução de bens pela Justiça do Trabalho e em processo falimentar. 2.3. Ao contrário do mencionado no pedido de prova pericial e aventado nos argumentos de apelação, não consta da petição inicial pedido de indenização por "eventuais benfeitorias, lucros cessantes e danos emergentes", de modo que essas matérias não integram o objeto do litígio, considerando os limites objetivos dado à pretensão inicial. 3. Mostra-se lícita a promulgação do Decreto no 34.163/201, dispondo sobre a revogação das concessões e assunção da prestação dos serviços de transporte coletivo concedidos às recorrentes, com a requisição provisória de bens para viabilizar a manutenção do serviço publico essencial, tratando-se de ato fundado no art. 341, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em razão de fatos graves apurados em processo administrativo regular e em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. 3.1. O referido decreto não enseja desapropriação indireta, tratando-se de requisição administrativa dotada de caráter provisório, até que os serviços fossem destinado à novas concessionárias ou delegatárias, conforme previsto nos arts. 37 e 40 da Lei Distrital no 4.011/2007, não havendo, portanto, intuito de perpetuação ou de transferência de patrimônio para a Administração Pública, de modo a justificar a alegação de desapropriação indireta. 3.2. A requisição administrativa, fundada no princípio da supremacia do interesse público, não implica na transferência da propriedade, tendo caráter temporário, e não enseja dever de remuneração pelo uso do patrimônio particular, mas apenas por eventuais perdas e danos decorrentes da requisição, desde que efetivamente comprovadas, conforme preceitua o art. 5o, XXV, da Constituição Federal. 4. A análise das provas contidas nos autos denota que não houve nenhum ato da Administração Pública ou omissão à ela atribuível, que ampare a alegação de que houve desapropriação indireta por apossamento definitivo dos bens requisitados, para que passassem a integrar o patrimônio do Estado. 4.1. Os documentos que instruem os autos demonstram, de forma clara e inequívoca, que os recorridos deram aos bens das recorrentes destinação vinculada à finalidade disposta no Decreto no 34.163/2013, mantendo em utilização apenas enquanto necessário à garantia da continuidade aos serviços relativos às concessões revogadas, alem de verter os recurso obtidos durante a intervenção à manutenção do acervo patrimonial. 4.2. Administração Pública foi proibida de restituir os bens, por ordem judicial emanada da Justiça do Trabalho, em razão do descumprimento de obrigações que cabiam exclusivamente às apelantes, não houve qualquer ato ou omissão com intuito de tornar definitiva a requisição administrativa, tendo os apelados se limitado a manter a guarda dos bens, em estrita obediência à ordem judicial, conforme lhe é imposto pelo art. 23, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.3. A Administração Pública se viu obrigada a manter a guarda dos bens, o que onerou os cofres públicos, a fim de cumprir ordem judicial, sendo certo que a partir a falência das apelantes, passou ser de competência do Juízo concursal deliberar sobre a arrecadação e destinação desse patrimônio, nos moldes do art. 76 da Lei no 11.101/2005, não cabendo à Administração Pública local qualquer decisão a esse respeito. 5. Aferido que não houve apropriação indireta, por falta de apossamento definitivo ou incorporação dos bens ao patrimônio do Distrito Federal, que foi obrigado a manter a guarda dos bens em cumprimento à decisão judicial, por culpa exclusiva das apelantes, mostra-se improcedente a pretensão deduzida em juízo. 6. Recurso de apelação desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, atinentes à coisa julgada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, apontam ofensa aos artigos 374, inciso II, e 389, ambos do CPC, aduzindo que os quesitos para a elaboração da perícia já estavam fixados, bem como que a Administração não tinha determinado os motivos efetivos para não terem devolvido às autoras os bens que lhe foram tomados por ato de intervenção pública. Acresce que os bens foram entregues de modo ilegal para particulares ou se perderam em incêndios criminosos. Conclui que a improcedência da ação com aspecto atrelado à falta de prova do desapossamento definitivo não se sustenta, razão pela qual resta configurado o dever do Estado em os indenizar por força da desapropriação indireta. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXIV, e 182, § 3o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 374 e 389, ambos do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 5 da ementa do julgado atacado, no sentido de que “Aferido que não houve apropriação indireta, por falta de apossamento definitivo ou incorporação dos bens ao patrimônio do Distrito Federal, que foi obrigado a manter a guarda dos bens em cumprimento à decisão judicial, por culpa exclusiva das apelantes, mostra-se improcedente a pretensão deduzida em juízo”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que, para o desenlace da controvérsia, a turma julgadora se baseou na Lei Distrital 4.011/2007 e Decreto Distrital 34.163/2013. Nessa medida, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. (AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XXIV, e 182 da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Ainda que se pudesse transpor o óbice da falta de prequestionamento dos artigos elencados, o apelo extraordinário não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e análise de legislação local. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009